Tribunal: TJMT
Processo: 1014444-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014444-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS - CPF: 071.716.431-40 (PACIENTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LUIZ OTÁVIO DA SILVA VILAS BOAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (IMPETRANTE), ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS - CPF: 071.716.431-40 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – PRISÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA

- CRIME COM VIOLÊNCIA – DIRETRIZES DO STJ – ENUNCIADO 6 TJMT – PREDICADOS PESSOAIS –REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO 43 TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO – PRISÃO UM ANO APÓS CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - HABITUALIDADE DELITIVA – PREMISSAS DO STF, STJ E TJMT– ORDEM DENEGADA.

A reiteração delitiva, sobretudo em crime pretérito cometido com violência ou grave ameaça, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por indicar e a possibilidade concreta de que volte a cometer infrações penais (STJ, RHC 113.702/RS; STJ AgRg no HC 550658/AP).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A habitualidade delitiva revela ser a custódia preventiva necessária para acautelamento do meio social diante do risco de reprodução de fatos criminosos (STF, HC nº 127979; STJ, RHC 106.283/SP).

“
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP)”
(TJMT, HC N.U 1000646-49.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014444-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S): DR. DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA E OUTRO

PACIENTE(S):

ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000565-67.2020.8.11.0032), que “manteve” a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 - (
www.pje.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente “
possui ocupação lícita, família constituída e residência fixa
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja substituída a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares (ID 49675456), com documentos (ID 49675458/ID 34193486).

O pedido liminar foi indeferido (ID 49844478).

O Juízo singular prestou informações (ID 50217493).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Negativa de autoria – asserção de que a substância estupefaciente destinava-se ao consumo pessoal – exame de provas – inadmissibilidade – via eleita inadequada – 2. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – irresignação defensiva – pretendida concessão do benefício – impossibilidade – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública – crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social – circunstâncias do caso concreto a demonstrar a probabilidade de, sendo solto, o paciente voltar a delinquir, o que fundamenta a segregação provisória na garantia da ordem pública – predicados pessoais favoráveis que não têm o condão de afastar a necessidade da custódia – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2 . Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do covid-19 – improcedência – a referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – 3. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado – P ela denegação da ordem. ”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 52025962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No caso dos autos, há que se considerar, a quantidade da droga apreendida a qual somou 10 (dez) porções, embaladas para venda (acondicionadas em trouxinhas) indicativos da traficância.

Outrossim, o autuado ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS respondeu/responde a outro processo pela prática de crime contra o patrimônio (código 527148 – Terceira Vara Criminal de Cuiabá/MT), revelando comportamento voltado à pratica delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo e, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, eis que mesmo respondendo a outra ação penal cometeu novo delito. [...]

Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública. [...]

Não obstante tais elementos, consta das declarações dos policiais que os autuados, ao avistarem a guarnição da polícia militar, QUEBRARAM SEUS APARELHOS CELULARES, indicador este de que, em liberdade, além da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal encontra-se sob risco. [...]

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal converto as prisões em flagrante de LUIZ OTÁVIO DA SILVA VILAS BOAS e ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS em PRISÕES PREVENTIVAS. [...]”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – PJE N.U 1000492-95.2020.8.11.0032).

Em 29.6.2020, o Juízo Singular reavaliou a necessidade da prisão e manteve a custódia do paciente por entender que “
não houve nenhuma alteração na situação fática que ensejasse a revogação
” (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – PJE N.U 1000565-67.2020.8.11.0032).

Em 10.7.2020, recebeu a denúncia (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – PJE N.U 1000565-67.2020.8.11.0032).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, o qual responde
ação penal por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e corrupção de menor, supostamente praticado em
29.5.2018
(Código 527148/Comarca de Cuiabá); bem como
para conveniência da instrução criminal,
extraída da suposta “destruição” dos aparelhos celulares antes da abordagem policial.

O c. STJ firmou entendimento que a reiteração delitiva extraída de ações penais em curso, sobretudo em crime pretérito cometido com violência ou grave ameaça, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por indicar possibilidade concreta de que volte a cometer infrações penais (RHC 113.702/RS - Relator Min: Antonio Saldanha Palheiro -

17.2.2020; AgRg no HC 550658/AP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.5.2020)

No mesmo sentido, segue-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Logo, a custódia cautelar encontra-se fundamentada.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente teria se envolvido com o tráfico de drogas 1 (um) ano após ser condenado por roubo, em regime inicial semiaberto (Código 527148/Cuiabá), a demonstrar a contumácia na prática delituosa.

A habitualidade delitiva justifica a custódia preventiva para acautelamento do meio social diante do risco de reprodução de fatos criminosos (STF, HC nº 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015; STJ, RHC 106.283/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 28.11.2019; TJMT, HC N.U 1000646-49.2019.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 11.3.2019).

Portanto, a substituição da prisão por medidas cautelares mostra-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020